Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-33.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006207-33.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GESTAL BARCELLOS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 049.231.818-26 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao autor acometido por sequelas de neoplasia cerebral, hemiplegia esquerda e crises convulsivas recorrentes, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados igualmente pelos réus.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a solidariedade do Município de Sinop.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, afastando a necessidade de suspensão processual.

4. O direito à saúde é de valor inestimável, não se compatibilizando com fixação de honorários sobre o valor da causa ou do proveito econômico, devendo prevalecer a equidade para evitar onerosidade desproporcional ao erário.

5. O arbitramento equitativo deve considerar o zelo profissional, a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, sendo razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 3.000,00, a serem rateados igualmente entre os réus.

6. O STF, no Tema 793, fixou que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

7. O tratamento domiciliar (home care) pleiteado é de alta complexidade, cabendo seu custeio primário ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop.

8. O redirecionamento da obrigação não afasta a condenação do Município ao pagamento de honorários, porquanto a solidariedade abrange também os ônus sucumbenciais.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00, por equidade, a serem rateados em partes iguais entre os réus. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida sua responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento de honorários.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. 2. O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) constitui prestação de alta complexidade, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos abrange também os honorários advocatícios, que devem ser rateados entre os réus.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A, 87, § 1o e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1016375-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025; TJMT, AC n. 1000400-81.2024.8.11.0031, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpost
a
s pelo Estado
d
e Mato Grosso e pelo Município
d
e Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa.

A sentença julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que os requeridos fornecessem tratamento domiciliar (home
care
) ao autor, que apresentava sequelas de neoplasia cerebral, hemiplegia esquerda e crises convulsivas recorrentes, conforme laudo médico. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Em suas razões recursais, o Estado
d
e Mato Grosso
,
preliminarmente
,
requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 pelo TJMT e do Tema 1255 pelo STF. No mérito, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de demanda que envolve direito à saúde, cujo valor é inestimável. Pugna pela fixação dos honorários em R$ 1.000,00.

Por sua vez, o Município
d
e Sinop alega que, embora reconheça a solidariedade entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, conforme Portarias GM/MS n
.
1.556/2002 e n
.
1.785/2003. Invoca o precedente vinculante do Tema 793 do STF para justificar o redirecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Subsidiariamente, aduz que não deu causa à demanda, devendo o Estado arcar integralmente com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso do Município de Sinop, apenas para direcionar a primazia ao Estado de Mato Grosso no atendimento do comando judicial, mantido o vínculo de solidariedade. Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, opinou pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 pelo TJMT e do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre critérios para fixação de honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de demanda que envolve direito à saúde, cujo valor é inestimável.

A questão central consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade,
"
[...]
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo
.
"
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Portanto, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, conforme se verifica do seguinte julgado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado, mantendo a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Agravante sustenta a necessidade de arbitramento da verba por equidade, diante do caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer pelo critério percentual sobre o valor da causa ou pela apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante segundo a qual, nas demandas contra o Poder Público visando prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

A fixação por equidade deve considerar critérios como a complexidade da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da demanda, assegurando remuneração proporcional e adequada ao patrono.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental e de valor juridicamente inestimável, não comporta aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, sob pena de desproporcionalidade e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários em tais demandas é solidária entre os entes federativos, em razão da competência comum prevista na Constituição."

(TJMT, AI n. 1016375-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025) (Destaquei)

Definida a forma de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, passo a analisá-los com base nos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifico que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, apresentando peças processuais bem fundamentadas. A causa possui natureza relevante, por envolver direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade. O trabalho realizado foi adequado à complexidade da demanda, que não exigiu dilação probatória extensa.

Considerando esses fatores, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, sem onerar excessivamente o erário.

Portanto, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso merece provimento para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, devendo cada réu arcar com 50% desse valor.

APELAÇÃ
O DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop sustenta que, embora reconheça a solidariedade entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade. Subsidiariamente, alega que não deu causa à demanda, devendo o Estado arcar integralmente com os honorários advocatícios.

D
irecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese firmada, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária nas demandas de saúde, o STF reconheceu a necessidade de observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, verifica-se que o tratamento pleiteado - home
care
com suporte técnico especializado, fisioterapia e acompanhamento nutricional - enquadra-se como serviço de alta complexidade, conforme pontuação obtida na
T
abela de
A
valiação de
C
omplexidade
A
assistencial
do paciente juntada no Id 308555393.

De acordo com a organização do SUS, os serviços de alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados, cabendo aos Municípios a atenção básica de saúde.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Município de Nortelândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o ente municipal e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
), com suporte de equipe multidisciplinar, em favor de paciente idoso acometido por bloqueio atrioventricular total, sequelas de parada cardiorrespiratória e necessidade de marcapasso definitivo.

[...]

III. Razões de Decidir

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (
arts
. 6o e 196, CF), impondo a todos os entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação desse direito (art. 23, II, CF).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178), estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, competindo ao juiz direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências, com posterior possibilidade de ressarcimento.

No caso concreto, diante da complexidade e do alto custo do tratamento, a obrigação deve ser inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Nortelândia a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

[...]

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a repartição constitucional de atribuições.
2. O tratamento domiciliar de alto custo deve ser, prioritariamente, custeado pelo Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.
[...]"

(
TJMT, AC n.
1000400-81.2024.8.11.0031,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
9
.
2025
)

Portanto, considerando a natureza do tratamento pleiteado (home
care
de alta complexidade) e as regras de repartição de competências do SUS, entendo que a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop em caso de descumprimento.

D
ivisão dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido subsidiário do Município de Sinop para que os honorários advocatícios sejam suportados integralmente pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

O direcionamento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências não implica, necessariamente, no direcionamento também dos honorários advocatícios. São questões distintas que merecem tratamento diferenciado.

Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo. No caso em análise, ambos os entes federativos deram causa à propositura da ação, na medida em que se negaram a fornecer o tratamento pleiteado administrativamente.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793, implica que qualquer um deles poderia ter atendido à pretensão do autor na via administrativa, evitando a judicialização da questão. Ao não o fazerem, ambos contribuíram para a necessidade de ajuizamento da ação.

Ademais, o art. 87, § 1o, do CPC estabelece que
"
A
sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput"
. No caso, não havendo elementos que justifiquem distribuição diversa, a divisão igualitária dos honorários entre os réus mostra-se adequada.

O fato de o cumprimento da obrigação principal ser direcionado primariamente ao Estado não afasta a responsabilidade do Município pelos honorários advocatícios, pois este também integrou a relação processual como parte legítima e contribuiu para a necessidade de intervenção judicial.

Ressalte-se que o direcionamento da obrigação principal visa apenas otimizar a prestação do serviço de saúde conforme a organização administrativa do SUS, mas não altera a responsabilidade processual de cada parte pelos ônus
da
sucumbência.

A propósito:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS.
"

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Portanto, o recurso de apelação do Município de Sinop merece parcial provimento apenas para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado
d
e Mato Grosso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, a ser rateado entre os réus na proporção de 50% para cada um
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município
d
e Sinop para determinar que a obrigação de fornecer o tratamento domiciliar (home
care
) seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop em caso de descumprimento, e mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025